Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-30.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008868-30.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELICE MINETTO SZNITOWSKI - CPF: 772.975.550-53 (RECORRIDO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), LAUREN APARECIDA SZNITOWSKI - CPF: 056.606.781-14 (RECORRIDO), MARINEZ TRENTIN CARGNIN - CPF: 360.853.750-34 (RECORRIDO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1008868-30.2022.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido(s): ADELICE MINETTO SZNITOWSKI

LAUREN APARECIDA SZNITOWSKI

MARINEZ TRENTIN CARGNIN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em que pese não se trate de venda de pacote turístico, verifico que o caso não envolve apenas cancelamento de voo, mas sim cancelamento de voo a ser realizado em período pandêmico, cuja tentativa de estorno integral se deu perante ambas as Recorrentes, sem que as consumidoras obtivessem sucesso, o que implica em clara legitimidade passiva da agência de turismo, vez que apontada nítida falha na prestação de seus serviços na peça vestibular.

Assim, resta por afastada a preliminar ventilada.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL DEVIDO – FRUSTRAÇÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As Recorridas adquiriram passagens aéreas da segunda Recorrente, pagando o valor total de R$ 7.968,53 (sete mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em voo a ser operado pela primeira Recorrente no dia 12/03/2020.

Ocorre que, em decorrência dos reflexos da pandemia, referido voo foi cancelado, não recebendo, porém, as consumidoras o reembolso dos valores despendidos, com exceção das taxas de embarque, em que pese tenham optado por esta opção e em que pese tenha transcorrido o prazo legal para sua efetivação, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Pois bem. De acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

Referido prazo não foi respeitado pelas demandadas, de onde, até a propositura da ação, as autoras haviam recebido de volta apenas os valores inerentes a taxa de embarque.

Logo, escorreita a sentença de parcial procedência, de onde condenou as Recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista as diversas tentativas de solução na via administrativa, sem sucesso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando as diversas tentativas de resolver o problema na esfera administrativa sem qualquer sucesso, tais como envio de e-mail, contatos telefônicos e reclamações via PROCON.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023